Tribunal: STF
Processo: RE 654172
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 4.355/1990. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.